Tribunal: STF
Processo: HC 197763
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIME MILITAR. ESTELIONATO. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. DELITO PRATICADO FORA DE SITUAÇÃO DE ATIVIDADE E DE LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR E MOTIVADO POR QUESTÕES ALHEIAS ÀS FUNÇÕES MILITARES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA. 
Relatório 
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em benefício de Leonardo de Ávila Ferreira e Tcharles Henrique Cabral Fernandes, contra acórdão do Superior Tribunal Militar, que, em 10.12.2020, deu provimento ao Recurso em Sentido Estrito n. 7000679-87.2020.7.00.0000. 
    2. Os pacientes Leonardo (ex-soldado do exército) e Tcharles (civil), foram denunciados pela prática do delito de estelionato em coautoria (art. 251 c/c art. 53 do Código Penal Militar). Narrou-se na denúncia:
    “Consta nos inclusos Autos de IPM que no dia 24/12/2019 o Sd MARCOS HENRIQUE DA CUNHA FRANCO tentou acessar sua conta através do aplicativo da conta do Banco do Brasil, mas não conseguiu, pois o mesmo indicava que a senha estava incorreta. No dia 03/01/2020, quando retornou de viagem, o ofendido foi pessoalmente até a agência bancária e obteve a informação de que o acesso à conta foi bloqueado diante das diversas tentativas incorretas de inserção da senha. Após recuperado o acesso, pode. enfim, visualizar o extrato bancário do último mês, e constatar que, sem o seu consentimento, haviam movimentado sua conta corrente, deixando um prejuízo total de R$3.595,03 (três mil quinhentos e noventa e cinco reais e três centavos).
    Assim que observou que foi vítima de um delito, o ofendido procurou as agências do Banco do Brasil nas cidades de Jardim/MS e Guia Lopes da Laguna/MS, a fim de identificar através das imagens das câmeras de segurança o(s) meliante(s), sendo reconhecido o ex-Sd LEONARDO ÁVILA como um dos envolvidos.
    Nas imagens cedidas pelo Banco, juntadas aos autos no evento 1, é possível observar o exato momento em que, no dia 09/12/19, os denunciados entram na agência e se dirigem ao caixa eletrônico. No momento do saque, um dos denunciados, TCHARLES, efetua a retirada do dinheiro, enquanto o ex-Sd ÁVILA permanece ao seu lado, auxiliando-o. No saque do dia 10/12/19, verificou-se que o referido Soldado se dirigiu até a agência sozinho e fez o saque.
    De acordo com extrato às fls. 12 do IPM, no dia 09/12/2019, às 17h32, foi feito um saque de R$ 300,00 (trezentos reais) no caixa eletrônico da agência do Banco do Brasil na cidade de Jardim/MS. No mesmo dia, foi realizada uma transferência de R$ 800,00 (oitocentos reais) da conta do ofendido para LEONARDO ÁVILA (fl.13). Além destes débitos, também foram pagos os seguintes boletos: ENERGISA, referente ao mês de Setembro/2019, no valor de R$168,95 (cento e sessenta e oito reais e noventa e cinco centavos); ENERGISA, referente ao mês de Julho de 2019, no valor de RS166.47 (cento e sessenta e seis reais e quarenta e sete centavos); COM TEC DE COBRANÇA, no valor de RS350,00 (trezentos e cinquenta reais). 
    Já na manhã do dia 10/12/2019, às 08hl7, foi efetuado outro saque direto no caixa eletrônico no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), desta vez na agência do Banco do Brasil na cidade de Guia Lopes da Laguna/MS. Também nesta data realizou-se nova transferência bancária da conta do ofendido para LEONARDO ÁVILA, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), e o pagamento de boleto para pagamento de conta da empresa GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS, no valor de R$ 609,61 (seiscentos e nove reais e sessenta e um centavos). Por fim, no dia 12/12/2019, efetuou-se o pagamento de boleto de conta do MERCADOPAGO.COM, no valor de R$500,00 (quinhentos reais).
    Quando indagado sobre a movimentação bancária, o ex-Sd ÁVILA negou ter participado do delito, mesmo quando mostrado o extrato de transferência de valores do ofendido para sua conta.
    O outro denunciado, por sua vez, confessa tudo, relatando que no dia 09/12/2019 foi chamado pelo ex-Sd ÁVILA para ir até o banco auxiliá-lo no saque. Confirma o pagamento dos boletos da ENERGISA pelo ex-Sd ÁVILA (documentos às fls. 48/49). dizendo que esse era um acordo com o referido Soldado, que ajudaria no pagamento das contas de luz no período em que morasse de favor em sua casa, localizada na Rua Nery Arce, em Guia Lopes da Laguna/MS.
    Além das imagens captadas pelas câmeras de segurança das agências bancárias, há diversas provas irrefutáveis de que o ex-Sd ÁVILA conseguiu ter acesso aos dados bancários do ofendido e movimentar a conta em seu benefício:
    1. De acordo com a Nota Fiscal da empresa GAZIN (fls.52/53 do IPM), o pagamento feito no valor de R$ 609,61 (seiscentos e nove reais e sessenta e um centavos), foi referente à quitação de três parcelas da compra do aparelho celular SAMSUNG GALAXY J-6. em nome do 1º denunciado;
    2. Conforme relato do ofendido, a gerente do Banco lhe informou que a movimentação financeira foi realizada via aplicativo de celular, e que existiam dois aparelhos celulares cadastrados para movimentação financeira, sendo um em seu nome e outro em nome de LEONARDO DE ÁVILA FERREIRA (um terceiro não conseguiu conexão);
    3. É possível ver claramente nas imagens do caixa eletrônico da agência de Guia Lopes da Laguna/MS (fls. 54/57 do IPM), que o ex-Sd ÁVILA é o autor do saque ocorrido no dia 10/12/19;
    4. A empresa BOLETOBANCÁRIO.COM informa que o boleto pago no dia 09/12/19 no valor de R$ 350,00 está vinculado ao usuário LEONARDO DE ÁVILA FERREIRA (fls.81/82 do IPM);
    5. No extrato bancário fornecido pelo ex-Sd ÁVILA (fl. 33 do IPM), observa-se que ele próprio foi o beneficiado com os valores das transferências realizadas da conta do Sd MARCOS nos valores de R$ 800,00 e R$ 400,00 realizadas nos dias 9 e 10 de dezembro de 2019, respectivamente;
    6. Tanto TCHARLES, quanto o Sr. JOSÉ APARECIDO FERNANDES, afirmam que o ex-Sd ÁVILA foi o responsável pelo pagamento das faturas de Energia Elétrica da Empresa Energisa que constam em nome de JÚNIOR CESPEDEZ PEREIRA;
    7. O site MERCADO LIVRE, em resposta ao questionamento sobre o pagamento de boleto efetuado no dia 12/12/19, esclarece que: ‘No tocante aos fatos objeto da presente investigação, informa-se que em atendimento à requisição, em consulta realizada através do código do boleto, ‘reference id’: 5465320220, foi localizada a operação #5587976786, referente ao pagamento no valor de R$500,00 efetuado em 30/09/2019 18:53:01, através do boleto bancário. Referido boleto, está relacionado à compra sob Ordem #2244658819, referente ao produto ‘A20 — MLB1384825955’. O beneficiário do pagamento foi o usuário HETC3512037 (276690008), nome: José Aparecido, CPF: 366.861.901-87, e-mail: tcharleshenrique/@gmail.com’. Isto demonstra que o 2º denunciado teve benefício pecuniário com o golpe.
    Ainda que não tenhamos a informação de quando e como o ex-Sd ÁVILA obteve acesso à conta do ofendido, é importante lembrar que o próprio TCHARLES, em seu depoimento na fase da Inquisa, disse que o 1º denunciado tinha grande conhecimento em internet, chegando a comprar aplicativos de hackers. Seguindo esta premissa, conclui-se que o ex-Sd ÁVILA, utilizando-se de sua expertise, conseguiu cadastrar seu celular de forma fraudulenta para movimentação bancária da conta do Sd MARCOS via internet, e com a ajuda do comparsa, sacou dinheiro diretamente do caixa eletrônico em uma oportunidade, e sozinho, em outro dia.
    A materialidade delitiva está plenamente comprovada através dos extratos bancários citados anteriormente, sendo possível apurar que houve um prejuízo para o Sd MARCOS no valor total de R$ 3.595,03 (três mil quinhentos e noventa e cinco reais e três centavos).
    Diante dos fatos narrados, restou evidenciado que os denunciados, através de meio fraudulento, obtiveram vantagem ilícita em prejuízo de terceiro, configurando o delito de estelionato, previsto no art. 251, caput, do CPM.
    Por todo o exposto, requer o Ministério Público Militar, seja recebida e autuada a presente exordial acusatória, com a citação dos acusados como incurso nas sanções do art. 251, caput, c/c art. 53, ambos do CPM, para se ver processar e julgar, com suas condenações ao final, observando-se as formalidade legais, com a oitiva do ofendido” (e-doc. 2).
    3. Em 26.8.2020, o Juiz Federal da Auditoria da Nona Circunscrição Judiciária Militar rejeitou a denúncia, com fundamento no § 3º do art. 78 do Código de Processo Penal Militar “por entender que o feito se amolda mais à competência da justiça comum” (fl. 5, e-doc. 3).
    4. O Ministério Público Militar interpôs o Recurso em Sentido Estrito n. 7000679-87.2020.7.00.0000 e, em 10.12.2020, o Superior Tribunal Militar deu provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa:
    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ESTELIONATO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. MILITAR DA ATIVA CONTRA MILITAR DA ATIVA. CORREU CIVIL. LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR.1. O legislador utilizou o critério ratione personae na alínea ‘a’ do inciso III do art. 9º do CPM, estabelecendo a subsunção da conduta quando praticada por militar da ativa contra militar em idêntica condição, sendo irrelevante o local onde ocorreu o delito, ainda mais quando demonstrada que a conduta perpetrada por um militar da ativa contra outro militar da ativa teve como motivação o exercício das atribuições legais de um ou de outro ou relação com os fundamentos da caserna.
    2. Quando ainda for necessário apurar, durante a instrução, o local onde o crime ocorreu, não é possível a declinação da competência pela possibilidade de o correu civil ter atentado contras as instituições militares, nos termos da alínea ‘b’ do inciso III do art. 9º do CPM. 
Recurso conhecido e provido. Decisão unânime” (fl. 2, e-doc. 13).
    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante sustenta a incompetência da Justiça Militar para o julgamento do caso.
    Alega que, da leitura da “denúncia ofertada pelo Ministério Público Militar atuante na Auditoria em Campo Grande/MS constata-se explícito descumprimento ao art. 78, ‘b’, e § 3º, Código de Processo Penal Militar, que é claro em determinar que a Denúncia não será recebida pelo Juiz se o fato narrado não constituir evidentemente crime da competência da Justiça Militar” (fl. 6, e-doc. 1).
    Argumenta que, se os pacientes “praticaram algum delito, este se deu contra o Sr. Marcos Henrique da Cunha Franco e nas agências do Banco do Brasil em Jardim e Guia Lopes da Laguna, ambos os municípios no Estado do Mato Grosso do Sul. Inexiste, no ato, qualquer interesse direto da Organização Militar” (fl. 7, e-doc. 1). 
    Estes o requerimento e os pedidos: 
    “(...) requerem:
    1. a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, Ministro Relator, na forma do art. 192, caput, do RISTF, para a cassação do Acórdão do STM, publicado no DJe n. 232, de 28/12/2020, que recebeu a Denúncia, determinando-se, no consectário, o revigoramento da justa e bem fundamentada Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar em Campo Grande/MS, Dr. Jorge Luiz de Oliveira da Silva, que rejeitou a Denúncia porque incompetente a Justiça Militar da União porque o acontecimento, se delituoso, afetou patrimônio particular do Ofendido e ocorreu na vida privada dos envolvidos e, assim, o Juiz natural da causa é a Justiça Estadual do Mato Grosso do Sul;
    2. caso a ordem pleiteada não seja concedida de plano, monocraticamente, na forma do art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - STF, quer-se: 2.a. a concessão da medida liminar para suspender o processo até o julgamento final da presente impetração; 2.b. em plenário, a confirmação da liminar e, no mérito, a concessão de ordem conforme expressa no item 1” (fl. 11, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    6. Razão jurídica assiste à impetrante.
    7. O Juiz Federal da Auditoria da Nona Circunscrição Judiciária Militar rejeitou a denúncia nos seguintes termos:
    “Pois bem, antes de adentrar ao mérito da decisão, entendo como pertinente registrar que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal caminha no sentido de que o delito cometido fora do ambiente militar ou cujo resultado não atinja as instituições militares deverá julgado pela Justiça Comum. Nesse sentido, cabe destacar o voto do Ministro Relator Ricardo Lewandowski proferido no Recurso Ordinário em Habeas Corpus 7000159-98.2018.7.00.0000/MS, nos seguintes termos: ‘Quanto ao mérito, assento que a caracterização do crime militar em decorrência da aplicação do critério ratione personae previsto no art. 9º, II, a, do CPM, deve ser compreendido à luz da principal diferença entre o crime comum e o crime militar impróprio: bem jurídico a ser tutelado. Nesse juízo, portanto, torna-se elemento indispensável para caracterização do tipo penal especial a demonstração de ofensa a bens jurídicos de que sejam titulares as Forças Armadas. Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do STF, de que o delito cometido fora do ambiente castrense ou cujo resultado não atinja as instituições militares será julgado pela Justiça comum’ (STF – RHC: 157308 MS - MATO GROSSO DO SUL 7000159-98.2018.7.00.0000. Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI. Data de Julgamento: 14/08/2018).
    Portanto, também professamos o entendimento de que a conduta, para ser enquadra como crime militar, não se satisfaz simplesmente com a adequação à hipótese inscrita no art. 9º, inc. II, alínea ‘a’, do CPM. Deve, pois, apresentar um plus que identifique a violação de algum bem jurídico afeto às Forças Armadas. A simples condição de um crime praticado por militar da ativa contra militar da ativa não satisfaz a ideia de especialização do crime militar e a excepcionalidade da jurisdição castrense.
    Feita essa observação, passamos a analisar o pedido do parquet militar.
    O Ministério Público Militar oferece Denúncia contra os nacionais ex-Sd LEONARDO DE ÁVILA FERREIRA e civil TCHARLES HENRIQUE CABRAL FERNANDES, como incurso nas penas do art. 251, caput, do Código Penal Militar, que tipifica o crime de estelionato (evento nº 33).
    Fundamenta seu pedido o parquet na certeza de que os denunciados, usando de meio fraudulento, conseguiram acesso à conta corrente do ofendido e assim obtiveram vantagem ilícita em prejuízo de terceiro, procedendo diversos saques diretamente no caixa eletrônico, transferências bancárias e pagamentos de boletos.
    Realmente, apesar do MPM não ter logrado êxito em identificar o modus operandi, ou seja, como os denunciados tiveram acesso à conta corrente do ofendido, verifica-se. pela análise dos autos, em especial dos extratos bancários e, ainda, com o depoimento do Sr. Tcharles Henrique Cabral Fernandes, que reconheceu a prática delituosa, que há fortes indícios de autoria e materialidade delitiva, apta a fundamentar a instauração de uma ação penal, consubstanciado na prática descrita no art. 251, do CPM, ou no art. 171 do CP, que tipificam o delito de estelionato.
    Todavia, não se vislumbra nos autos, pelo menos até o presente momento, que o bem jurídico ofendido tenha intima relação com as instituições militares.
    Não há nos autos qualquer referência de que o acesso à conta corrente do ofendido tenha se dado por furto de cartão de banco dentro de instalações militares, ou mesmo por acesso fraudulento on line (hacker), utilizando-se equipamento pertencente às Forças Amadas ou que a conduta tenha sido perpetrada de dentro de alguma instalação militar. Ou seja, não há nos autos nenhum indício de que o delito tenha sido cometido em ambiente militar ou que envolva/ofenda as instituições militares. O único nexo que existe entre o delito e o meio militar é a constatação que um dos denunciados era militar, colega do ofendido (também militar) à época dos fatos, mas isso, por si só, não tem o condão de atrair a competência da Justiça Militar da União, como bem destaca o insigne Ministro Ricardo Lewandowski no voto já citado na presente decisão, quando afirma que o crime cometido por militar contra militar fora de ambiente castrense ou cujo resultado não atinja as instituições militares deverá ser julgado pela justiça comum. Esta é a orientação do Supremo Tribunal Federal: (...)
    Portanto, entendo que essa orientação é a que se aplica à hipótese em apreciação. A jurisdição penal militar, ao nosso talante, não pode ser banalizada, devendo ser prestigiada e ativada para a proteção dos bens jurídicos afetos às instituições militares. No caso concreto, tem-se, de fato, agressor e vítima, em tese, militares da ativa à época dos fatos. Não obstante, consoante já exposto, o próprio insigne R. do MPM destaca na exordial acusatória o fato de inexistir indicativos acerca da forma em que os ora Denunciados obtiveram acesso à conta bancária da vítima. Não há notícias de subtração de cartão magnético ou mesmo de senha bancária em área sujeita à administração militar ou em algum tipo de atividade militar. Logo, a excepcionalidade da qual é revestida a jurisdição castrense não permite que a mesma seja fixada por suposições, mas tão somente por intermédio de dados concretos, o que inexiste nos autos.
    Mesmo com a existência de fortes indícios de que os denunciados tenham agido com dolo, de modo fraudulento, acessando indevidamente a conta corrente do ofendido, e de lá fazendo uso criminoso, em tese, com saques indevidos, transferências e pagamentos, verifica-se que o bem jurídico atingido foi o patrimônio particular da vítima, Sd Marcos Henrique da Cunha Franco, não havendo ofensa, em tese, às instituições militares.
    Assim, apesar de reconhecer que os presentes autos ministram elementos indispensáveis ao oferecimento da Denúncia, discordo, com a máxima vênia, do ilustre representante do Ministério Público Militar quanto ao enquadramento do delito como crime militar, por entender que o feito se amolda mais à competência da justiça comum.
    Ex Positis, REJEITO integralmente a DENÚNCIA, com esteio no artigo 78, alínea ‘b’, e parágrafo 3º do CPPM, DETERMINANDO-SE, assim, a remessa/direcionamento dos autos à Justiça Estadual Comum – Exmo Juiz distribuidor do lugar do evento” (fls. 2-5, e-doc. 3 – grifos nossos).
    8. Ao prover o Recurso em Sentido Estrito n. 7000679-87.2020.7.00.0000 (ato apontado como coator), o Superior Tribunal Militar assentou:
    “No que tange à competência da Justiça Militar da União, a Constituição Federal, em seu art. 124, fixou-a em relação ao processamento e ao julgamento dos crimes militares definidos em lei, como se pode observar: 
    Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. 
    Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da Justiça Militar.
    Pelo que se depreende desse dispositivo da Lei Maior, o legislador constituinte, além de fixar a competência da Justiça Militar da União, assentou o critério ratione legis, delegando para o legislador ordinário o estabelecimento dos crimes militares e das suas condicionantes. Por força legal, é considerado crime militar todo aquele com previsão expressa no CPM, bem como os previstos na legislação comum, considerando a norma de extensão inserida no art. 9º, inciso II, do CPM, pela Lei n. 13.491/2017.
    Desse modo, à JMU cabe julgar todos os agentes que tenham praticado crimes definidos na legislação penal castrense, incluindo os integrantes das Forças Armadas e os civis. O artigo 9º apresenta um rol taxativo das circunstâncias nas quais, em tempo de paz, um delito penal deve ser considerado como de natureza militar.
    A hipótese discutida nos autos, para o denunciado ex-Sd EV LEONARDO DE ÁVILA FERREIRA, enquadra-se na alínea ‘a’ do inciso II do art. 9º do CPM, in verbis: 
    Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:(...)
    II - os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados: 
    a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação ou assemelhado; 
    Assim, percebe-se que foi utilizado o critério ratione personae pelo legislador. Pelo que se desprende da norma, há necessidade de demonstrar apenas que os sujeitos ativo e passivo eram militares em situação de atividade ou assemelhados. É irrelevante, portanto, o local onde o delito se deu. 
    Como bem salientado pelo juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 9ª CJM e pela Defesa, quando o critério utilizado é o ratione personae, é importante que o delito traga repercussão para o ambiente da caserna.
    Esse é, inclusive, o entendimento do Supremo Tribunal Federal:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL. ARTIGO 209 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CRIME MILITAR NÃO CONFIGURADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM. ORDEM CONCEDIDA. 
    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que o cometimento de delito por agente militar contra vítima militar somente desafia a competência da Justiça Castrense nos casos em que houver vínculo direto com o desempenho da atividade militar. Nesse diapasão, ‘embora o paciente e a vítima fossem militares à época, o crime não foi praticado em lugar sujeito à administração militar nem durante o horário de expediente, sendo certo que não há quaisquer elementos nos autos que denotem sua intenção de contrapor-se à instituição militar ou a qualquer de suas específicas finalidades ou operações’ (HC 115.590/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 11.9.2013).
    2. Diante da hipótese fática delineada nos autos, em que pacientes e vítima, militares, no momento do crime, estavam de folga, fora de local sujeito à administração militar e do exercício de suas atribuições legais, e não se conheciam antes do fato, evidenciada a incompetência da Justiça Castrense.
    3. Ordem de habeas corpus concedida, para reconhecer a competência da Justiça Comum para processamento e julgamento do feito” (STF, Primeira Turma, HC n. 135675, Relatora a Ministra ROSA WEBER. Julgado em 4/10/2016, Publicado em 15/3/2017). 
    Militar em situação de atividade equivale a militar da ativa. Isto é, que não está, no momento do crime, na reserva, seja ela remunerada ou não. Porém, além disso, a expressão também tem como significado estar o militar no exercício de suas atribuições legais, dentro ou fora da área sob a administração militar, ou em situação tal em que estejam, efetivamente, inseridas as questões de disciplina e hierarquia militares.
    Nesse contexto, para que se configure a hipótese prevista na alínea ‘a’ do inciso II do art. 9º do CPM, deve haver um nexo de causalidade imediato com o exercício da função militar com os preceitos de disciplina e de hierarquia militares. Ou seja, para que a conduta protagonizada por um militar da ativa contra outro militar da ativa seja considerada crime militar, deve ter como motivação o exercício das atribuições legais de um ou de outro ou relação com os fundamentos da caserna.
    Cabe ressaltar que o fato de terem sido posteriormente desligados das fileiras do Exército, antes da instauração da ação penal, em nada modifica a condição de militar no momento em que perpetrou a conduta delituosa.
    No presente caso, o nexo de causalidade com o exercício da função militar e com os preceitos de disciplina e de hierarquia militares, necessários para que se configure a hipótese prevista art. 9º, inciso II, alínea ‘a’, do CPM, estão presentes. O denunciado, ex-Sd EV LEONARDO DE ÁVILA FERREIRA, só conhecia o Ofendido, ex-Sd EV MARCOS HENRIQUE DE CUNHA FRANCO, em função de ambos servirem na 4ª Companhia de Engenharia de Combate Mecanizada.
    Muito embora a Acusação ainda não tenha apresentado provas sobre o modus operandi do crime de estelionato praticado, o fato de ambos servirem na mesma Companhia torna provável que o contato com o celular da vítima, por meio do qual foram obtidas as informações para a fraude, tenha ocorrido no quartel.
    E é essa falta de esclarecimento com relação aos detalhes das circunstâncias do crime que afetam diretamente a condição do correu civil. Dependendo das circunstâncias em que o delito ocorreu, a conduta do civil TCHARLES HENRIQUE CABRAL FERNANDES pode ter atentado contras as instituições militares, uma vez que o estelionato, operado contra militar em situação de atividade, pode ter ocorrido em lugar sujeito à Administração Militar, nos termos da alínea ‘b’ do inciso III do art. 9º do CPM.
    Ora, de acordo com as imagens do circuito interno de monitoramento da agência bancária, no dia 9 de dezembro de 2019, na cidade de Jardim/MS, o ex-Sd Ex LEONARDO DE ÁVILA FERREIRA e civil TCHARLES HENRIQUE CABRAL FERNANDES entram na agência juntos e se dirigem ao caixa eletrônico, tendo o civil TCHARLES HENRIQUE CABRAL FERNANDES efetuado um saque, enquanto o militar permaneceu ao seu lado (Evento 1 - IPM2 - fl. 54 a 57 - Processo n. 7000036-53.2020.7.09.0009). Portanto, evidente o conluio entre ambos para lograr êxito na empreitada criminosa. Certo, portanto, que agiram juntos em pelo menos um dos saques efetivados, ainda não tendo sido esclarecida se há participação ainda mais contundente do Denunciado civil, que pode ter deixado a instituição militar e seus integrantes em situação de considerável exposição, o que reclama a intervenção da Justiça Militar da União também em relação a ele.
    Durante a instrução processual, caso se comprove que os dados foram retirados do celular do Ofendido dentro da 4ª Companhia de Engenharia de Combate Mecanizada, ter-se-ia não apenas a hipótese de competência da JMU fixada na alínea ‘a’ do inciso II do art. 9º do CPM – militar em atividade contra militar em atividade, mas, também, a da alínea ‘b’ do inciso III do art. 9º do CPM – conduta praticada por civil contra militar em atividade em local sujeito à Administração Militar.
    No caso específico, é certo que quem sofreu o prejuízo financeiro pelo estelionato foi o Ofendido. Em verdade, trata-se de crime praticado por agora ex-militar que, enquanto em atividade, comete, supostamente, ilícito penal militar (art. 251 do CPM) contra colega de farda. Mas a efetiva competência da JMU para processar e julgar o feito, torna-se mais evidente ainda quando se percebe que houve afronta aos postulados da hierarquia e da disciplina.
    O estelionato praticado por militares servindo na mesma OM não atinge apenas o patrimônio da vítima, mas também bens juridicamente caros à vida castrense, como as relações de companheirismo e de confiança que devem existir entre colegas de farda. Ressalta-se que é essencial ao exercício de suas funções que um militar confie ao outro até mesmo a própria vida.
    Portanto, incorreto o pensamento de que a propriedade do patrimônio atingido é capaz, por si só, de afastar a competência da Justiça Militar. Em última análise, o crime tem o potencial de atingir frontalmente os pilares das Forças Armadas: a disciplina e a hierarquia. Assim, evidente o vínculo direto com o desempenho da atividade militar.
    Destaca-se, novamente, que ainda não foi apurado com maiores detalhes o modo como o estelionato se desenvolveu. Há a possibilidade de que ele seja o resultado da convivência entre os militares no quartel e de que ele tenha até se iniciado dentro da OM, o que torna impossível, nesse momento, a declinação da competência para a Justiça Estadual comum.
    Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar para, reformando a Decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 9ª CJM, declarar a competência da Justiça Militar da União para processar e julgar o feito e determinar a baixa dos autos ao Juízo a quo para seu regular processamento” (fls. 6-8, e-doc. 13 – grifos nossos).
    9. Como relatado, o crime foi praticado por um civil e um militar, então na ativa, contra alguém que também tinha função militar na ativa na data do delito, porém fora de situação de atividade e de local sujeito à administração militar, o que, pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, atrai a competência da Justiça comum:
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. DELITOS PRATICADOS FORA DE SITUAÇÃO DE ATIVIDADE E DE LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. ORDEM CONCEDIDA. 
    1. O crime imputado foi praticado por militar contra militares, porém fora de situação de atividade e de local sujeito à administração militar, o que atrai a competência da Justiça comum. Precedentes.
    2. Ordem concedida para confirmar a medida liminar deferida, declarar a incompetência da Justiça Militar para julgar os delitos imputados ao Paciente e determinar a remessa dos autos da Ação Penal Militar n. 0000026-19.2012.7.12.0012 à Justiça comum amazonense” (HC n. 131.076, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2015). 
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. CRIME MILITAR. ESTELIONATO. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. DELITO PRATICADO FORA DE SITUAÇÃO DE ATIVIDADE E DE LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR E MOTIVADO POR QUESTÕES ALHEIAS ÀS FUNÇÕES MILITARES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO” (RHC n. 123.660, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.11.2014). 
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL MILITAR . LESÕES CORPORAIS – ART. 209, CAPUT, DO CPM. DELITO PRATICADO POR MILITAR CONTRA MILITAR EM LOCAL NÃO SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. AUSÊNCIA DO INTUITO DE CONTRAPOR-SE À INSTITUIÇÃO MILITAR OU A QUALQUER DE SUAS ESPECÍFICAS FINALIDADES. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. (...) 
    3. In casu, não obstante a condição de militar ostentada por agressor e vítima, o crime de lesões corporais ocorreu por ocasião de uma confraternização familiar natalina, sem qualquer vínculo com a administração militar e sem o intuito de contrapor-se a quaisquer de suas específicas finalidades, impondo-se declarar a incompetênc